Tribunal: TJDFT
Processo: 0715936-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - GAV. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREVISÃO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. Preliminar.
A. Rejeitada preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Em que pese o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal- IPREV ser autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como seu garantidor (Lei Complementar Distrital 769/2008), o que se mostra suficiente à sua legitimidade para integrar o pólo passivo da presente demanda..
II. Mérito.
A. Ação ajuizada por servidor público do quadro de pessoal do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, lotado e em exercício no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Planaltina até a aposentadoria ocorrida em 08 de agosto de 2016. Pede o restabelecimento/incorporação da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária - GAV nos proventos, bem como a condenação do ente federativo no pagamento de R$ 37.068,88.
B. Recurso interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV/DF contra a sentença de procedência do pedido.. Sustenta que a lotação do servidor já não permitia o pagamento da GAV, de forma que não poderiam incorporá-la nos proventos.. Aduz que a GAV passou a ter caráter de vantagem, e para que passe a servir de base de cálculo dos proventos é necessária a inclusão do valor recebido na remuneração de contribuição, com o recolhimento da respectiva contribuição social. Por isso, por não ter ocorrido a contribuição, igualmente não deve haver a incorporação definitiva da GAV à remuneração do servidor, impossibilitando assim, a inclusão na base de cálculo dos proventos. Requerem a reforma da sentença para serem julgados improcedentes os pedidos.
C. A Gratificaçãode Atividade de Vigilância Sanitária - GAV, destinada aos integrantes da carreira de Administração Pública do Distrito Federal que se encontram lotados e em exercício na Subsecretaria deVigilânciaà Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foi instituída pela Lei Distrital 3.351/2004 que vedava a incorporação do benefício aos proventos de aposentadoria (art.13, caput e § 2o). Entretanto, a Lei Distrital 3.824/2006, ao conceder a extensão da referidagratificaçãoaos integrantes da Carreira de Conservação e Limpeza Pública do Distrito Federal que se encontravam em exercício na Subsecretaria deVigilânciaà Saúde, determinou a utilização da GAV na base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria (art. 23).
D. Comprovado que o requerente pertencia à Subsecretaria deVigilânciaà Saúde da Secretaria de Saúde do DF (id 39839393) no ato de aposentação (vantagem não incorporada), e revogada a norma impeditiva de incorporação dagratificaçãoaos proventos, evidente o direito à percepção do benefício pelo requerente. (Lei Distrital 3.351/2004, art. 13, § 2o tacitamente revogado pelo art. 23 da Lei Distrital 3.824/2006 - LICC, art.. 2o § 1o). Precedentes: TJDFT, Primeira Turma Recursal, acordão 1384617, DJE: 18/11/2021, Segunda Turma Recursal, acordão 1614744, DJE: 20/9/2022; acordão 1440091, DJE: 7/8/2022, Terceira Turma Recursal, acordão 959749, DJE: 23/8/2016.
E. Escorreita, pois, a sentença que reconhece o direito do requerente ao recebimento da GAV, e condena o IPREV/DF e o Distrito Federal a restituírem o valor de R$ 37.068,88 (trinta e sete mil sessenta e oito reais e oitenta e oito centavos) referente às parcelas do indicado benefício descontadas nos meses de agosto de /2016 a novembro de 2021.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Honorários (10% do valor da causa) pelos recorrentes.